Tribunal: TJDFT
Processo: 0737510-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. VALOR DA CAUSA. ALUGUEL. VIGENTE. ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 58, III, da Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, nas ações de despejo “o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento”.
2. O valor do aluguel a ser considerado para atribuir o valor à causa nas ações de despejo deve ser àquele vigente à época do ajuizamento da ação. Precedentes TJDFT.
3. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento. Ao tempo do seu ajuizamento, as partes estavam em conversação e na busca de uma possível solução extrajudicial, segundo afirmações do requerido.
4.Ocorre que, por força daquela negociação ou não, o locatário efetuou o pagamento da dívida e deixou o imóvel, embora a ação já estivesse em curso e com a contestação apresentada.
5.A jurisprudência há muito entende que esse comportamento configura reconhecimento do pedido e não perda de objeto da ação, de modo que, em tendo havido o reconhecimento do pedido, mostra justo e adequado a fixação dos honorários na forma do §4o do art. 90 do Código de Processo Civil.
6.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.